Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708612-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE DE MELO CREPALDI APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos etc. Inobstante intitulada como apelação, e considerando que o aludido recurso fora interposto na origem, o teor da manifestação de ID 24704308 (proc. 0737606-51.2020.8.07.0001), bem assim em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil - CPC), admissível o trânsito da presente demanda originária (ID 24312016) como petição cível lastrada no art. 1.012, § 3o, do CPC. Contudo, compulsando-se os autos na origem (proc. 0737606-51.2020.8.07.0001), verifico que em face da decisão liminar proferida pelo Juízo a quo (ID 77376186 daqueles autos), foi interposto agravo de instrumento (0751425-58.2020.8.07.0000), o qual foi distribuído ao Des. Cruz Macedo, integrante da 7a Turma Cível desta Corte. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. Confira-se: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Desse modo, inobstante o teor da certidão da Subsecretaria de Distribuição e Autuação de Processos de 2a instância (ID 24317159), e com base no supracitado dispositivo regimental, declino da competência em favor da 7a Turma Cível, devendo ser feita a redistribuição ao Des. Cruz Macedo, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator